Tribunal: TJSP
Processo: 0012408-25.2012.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO MONITÓRIA. Prescrição quinquenal. Inocorrência. Ação ajuizada antes do prazo previsto no art. 206, § 5o, I, do CPC. Demora na citação em decorrência de dificuldade na localização do devedor que não justifica o reconhecimento da prescrição. Súmula 106, do C. STJ e art. 240, §§ 1o e 3o, do CPC. Preliminar de mérito afastada. Julgamento com fulcro no art. 1.013, § 4o,

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO MONITÓRIA. Prescrição quinquenal. Inocorrência. Ação ajuizada antes do prazo previsto no art. 206, § 5o, I, do CPC. Demora na citação em decorrência de dificuldade na localização do devedor que não justifica o reconhecimento da prescrição. Súmula 106, do C. STJ e art. 240, §§ 1o e 3o, do CPC. Preliminar de mérito afastada. Julgamento com fulcro no art. 1.013, § 4o, do CPC. Elementos dos autos que corroboram a tese autoral. Réu que não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato, extintivo, modificativo ou impeditivo do direito invocado. Inteligência ao art. 373, I e II, do CPC. Ação procedente. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.